Tribunal: TJDFT
Processo: 0735656-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. ORIGEM SALARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PENHORA MANTIDA.
1. Inexistem impedimentos à análise do recurso pela Corte Revisora quando possível verificar das razões do agravo de instrumento os fundamentos aptos à impugnação da decisão atacada.
2. Configura inovação recursal a arguição de matéria não discutida na instância de origem e que tampouco foi objeto da decisão atacada, razão pela qual não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, com fulcro nos artigos 141 e 1.014 do CPC.
3. O artigo 833, do Código de Processo Civil, que dispõe acerca dos bens do executado que não se sujeitam à penhora, elenca, em seu inciso IV, os salários.
4. Nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC, não tendo o devedor se desincumbido do ônus de provar que o valor bloqueado tinha origem estritamente salarial, deve ser mantida a penhora.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.